Tribunal: TJDFT
Processo: 0705337-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACIDENTE DE TRABALHO. RECEBIMENTO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS INDEVIDAS. TEMA 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ. COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO. INDEVIDO. Por ocasião do julgamento do REsp 1769306/AL, em março de 2021, o Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento vinculante: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Demonstrado, no caso concreto, que a servidora não teve ingerência no recebimento dos valores indevidos, evidenciada a sua boa-fé e constatada a ausência de elementos que pudessem presumir a ilicitude do recebimento das parcelas pela servidora, o ressarcimento dos valores pagos erroneamente não é devido.